Tribunal: STF
Processo: HC 196362
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, do Código Penal). 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 5. Execução provisória da pena. Neste caso concreto, verifica-se que a condenação confirmada em segundo grau descreveu fatos que aparentam, neste juízo colateral em sede de habeas corpus, uma destacada gravidade em concreto, que apresenta potencialidade de justificar a imposição de prisão preventiva apta a manter a segregação do paciente, mesmo se afastado o fundamento inconstitucional da execução provisória da pena. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.